Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Estelionato qualificado. Provas. Dolo.
Se os documentos e a prova oral produzida demonstram o deliberado propósito dos acusados de – por meio de pessoa jurídica da qual são sócios - induzir e manter a vítima (maior de 70 anos) em erro, por meio de ardil, a fim de obter vantagem indevida, em prejuízo dela, impõe-se a condenação pelo crime de estelionato qualificado. Apelação provida.